Tribunal: TJDFT
Processo: 0714354-98.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. A regra do §8o, artigo 85, do Código de Processo Civil se limita às hipóteses em que o valor da causa seja irrisório, inestimável ou, como se tem admitido jurisprudencialmente no âmbito desta Corte de Justiça, excessivamente elevado quando sopesado com a importância do feito e com as características do trabalho desenvolvido pelos patronos das partes.
2. Ausente condenação e verificado que o valor atribuído à causa é irrisório quando sopesado com a importância do feito e com as características do trabalho desenvolvido pelos patronos das partes, é correta a fixação equitativa dos honorários advocatícios de sucumbência.
3. Recurso conhecido e provido.